Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-25.2023.8.11.9005
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000105-25.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALICE MORENA ZIMMERMANN - CPF: 308.291.350-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS (PRAD) – INDEFERIMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS – REQUISIÇÃO DE DECRETAÇÃO DO EMBARGO JUDICIAL, DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, SUSPENSÃO CAUTELAR DE

LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO

– PROVIDÊNCIAS AFASTADAS – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

2. Todavia, considerando que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito) e, ainda,
à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, tais medidas devem ser indeferidas
.

3. No concernente ao decreto de embargo judicial da área, no sentido de determinar a
suspensão
de todas as
atividades
no local, afigura-se desproporcional, nesta fase sumária, uma vez que a decisão combatida determinou que a parte agravada providencie outros meios para recomposição da área.

4. Da mesma forma, a suspensão cautelar de participação em linhas de financiamento e benefícios fiscais, bem como imposição de outras sanções econômicas, mostram-se excessivamente onerosas, especialmente por configurarem nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte agravada, em violação ao art. 170, III, da CF, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Luis Felipe Lara de Souza, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO com pedido liminar
” n.º 1000133-40.2023.8.11.0033, ajuizada em desfavor de ALICE MOREIRA ZIMMERMANN, cujo trâmite ocorre na 2º Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, concedeu, parcialmente, a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos (ID. 108677147 –autos n.º 1000133-40.2023.8.11.0033):

“
Vistos etc.

1.
Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Alice Morena Zimmermann
, qualificada nos autos.

A Instituição Ministerial assim sumariou a questão fática:

“Consta do incluso procedimento administrativo que, durante o ano de 2022, no imóvel rural denominado Fazenda Branquinha, localizado em Nova Maringá/MT, que pertence à requerida Alice Morena Zimmermann, foram destruídos 24,37 hectares de floresta nativa considerada de especial preservação [bioma amazônico], sem a devida autorização e/ou licença da autoridade ambiental competente, conforme auto de infração lavrado pela SEMA, sendo que, na oportunidade, além da imposição de multa, a área restou embargada administrativamente.

Foi verificado pela SEMA o seguinte [ID 60690274]: (...).

Constatados os danos ambientais, que, inclusive, são tipificados criminalmente na Lei nº. 9.605/98, a reparação é medida que se impõe.

Cumpre consignar, ainda, que a ré está obrigada a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente, afetados por sua atividade, independentemente de culpa.

Assim, demonstrada e comprovada a atividade praticada pela demandada e o ilícito ambiental respectivo, resta incontestável e absolutamente necessária a sua responsabilização civil.”.

(Id. 108628732 - Pág. 2/3).

Com base nesses sintéticos argumentos, requer o Ministério Público Estadual,
inaudita altera pars
, liminarmente:

“a) seja
decretada a indisponibilidade de bens da demandada, até o valor de R$ 315.051,70 [trezentos e quinze mil e cinquenta reais e setenta centavos]
, com o fim de garantir a efetiva utilidade do provimento final [em proteção ao meio ambiente], promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso esta se mostre insuficientes:

a.1) inclusão de ordem de bloqueio via BacenJud;

a.2) inclusão de ordem de bloqueio via RenaJud;

a.3) expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, Sinop/MT, Lucas do Rio Verde/MT, Sorriso/MT, Nova Mutum/MT e Tapurah/MT para que informem a existência de imóveis registrados em nome da requerida e anotem, assim, a sua indisponibilidade;

a.4) expedição de ofício ao Banco Central, para que este noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancarias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BacenJud;

b)
seja decretado o embargo judicial da área degradada
e seja imposta obrigação de não fazer [abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória], com ordem para que a atual proprietária:

b.1) suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais];

c. seja imposta
obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada,
com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 120 [cento e vinte] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRADA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação;

d) a cominação de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais] para o caso de abstenção da requerida em apresentar e/ou implementar o referido projeto, conforme consta do artigo 11 da Lei nº 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Nova Maringá/MT, ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados à fiscalização ambiental, a serem indicados pelo Ministério Público. A recuperação deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis;

e) seja oficiado ao Banco Central, com ordem de
suspensão da participação da requerida
em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;”

(Id. 108628732 - Pág. 34/36).

No mérito, postula pela confirmação dos efeitos da tutela e procedência dos pedidos constantes na exordial, com a consequente condenação da requerida a promover a recuperação da área degradada; condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais ambientais não passíveis de recuperação, pagamento da indenização a título de compensação pelo dano moral ambiental, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela provisória se fundamenta em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Para a concessão da tutela de urgência, todavia, faz-se necessária a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme determina o artigo 300, do CPC.

É a situação destes autos, especificamente no que tange ao pedido constante no
item II - b.1
, pois se depreende da peça de ingresso, especialmente o Auto de Infração nº 220431805 (Id. 108628738 - Pág. 6), acompanhado dos demais documentos, constando a Ré como autora do fato, o que, corroborado aos demais documentos que instruem a exordial, evidenciam a probabilidade do direito do autor.

Da mesma forma, restando demonstrada a existência, em tese, de destruição de 24,37 hectares de floresta nativa considerada de especial preservação [bioma amazônico], sem a devida autorização e/ou licença da autoridade ambiental competente na área rural de propriedade e/ou posse da ré, conforme Relatório Técnico de Id. 108628738 - Pág. 10/13 e demais documentos que instruem a petição inicial, entendo necessário o deferimento da medida liminar para elaboração de projeto para a recuperação da área de acordo com os ditames pertinentes, bem como para impedir a ocorrência de novos danos ambientais.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.

Indefiro
o pedido constante no
item II - b
, consistente na decretação do embargo judicial da área degradada e consequente imposição de obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, porque a destruição de floresta nativa de parte da área da parte requerida não tem o condão, supostamente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas pelo réu em sua propriedade.

Ademais, dispõe o art. 108, do Decreto nº 6.686/2008 que:

“Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.”

Do disposto acima se entende que a medida é aplicável nas situações em que as atividades realizadas configurem dano ao meio ambiente, o que de fato pode existir no caso em análise, porém, não verificada a urgência capaz de justificar a suspensão das atividades pelo embargo.

Indefiro
, outrossim, os demais pedidos antecipatórios, referentes à constrições de cunho pecuniário, pelas razões expostas no julgado que segue, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendimento este ao qual me filio:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ANTROPIZAÇÃO DA ÁREA – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.

Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação.

Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área.

Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta. Recurso provido em parte.”

(N.U 1006052-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

3.
Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, somente, para compelir
Alice Morena Zimmermann
e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, o imóvel denominado Fazenda Branquinha, localizado em Nova Maringá/MT, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, bem como protocole, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), a fim de recompor o ambiente degradado, tudo sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento.

4.
Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a)
Cite-se
e
intime-se
o(a) requerido(a) do inteiro teor desta decisão, bem como para, querendo, oferecer defesa no prazo legal (CPC, art. 335).

b)
Ciência
ao Ministério Público Estadual.

c)
Transcorrido(s) o(s) prazo(s)
, com ou sem apresentação da contestação e/ou comprovação de cumprimento do provimento liminar,
certifique-se
e, independentemente de conclusão,
abra-se
vista dos autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito.

d)
Cumpridas essas providências
, tornem os autos
conclusos
.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese
, que,
a seu ver, os pedidos liminares que visam: a) à indisponibilidade dos bens da parte agravada; b) ao embargo judicial da área degradada e; c) à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; não foram concedidos indevidamente, ao argumento de que, tendo sido comprovada a atividade lesiva na propriedade objeto da lide e os danos ambientais dela advindos, as medidas acima referidas mostram-se necessárias, uma vez que objetivam
“(...) assegurar o resultado útil do processo [efetividade da proteção do meio ambiente], garantindo liquidez patrimonial da agravada para eventual execução de sentença condenatória de reparação integral do dano ambiental”
,

bem como

“(...) coibir o prosseguimento das atividades ilegais perpetradas na propriedade em comento, até porque este órgão ministerial também objetiva a paralisação das atividades lesivas lá perpetradas”
e, ainda,

“desestimular a prática de novos crimes ambientais”
.

Sustenta, ainda, que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

1) seja
conhecido
o presente recurso de agravo de instrumento interposto,

eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, notadamente tempestividade e adequação;

2) seja
concedido efeito ativo ao agravo
, para o fim de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, com o propósito específico de se
decretar a indisponibilidade dos bens da agravada
e o
embargo judicial da área desmatada
, assim como a
perda ou restrição de participação dela em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público
e
em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito
, nos termos acima delineados;

3) seja intimado a agravada, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal;

4) seja, no mérito, dado
provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão monocrática, com a confirmação do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela aqui tratados e discriminados na inicial, mantendo-os incólumes até o julgamento final da causa.

(...)”
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID. 158054179).

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste agravo (ID. 172818675).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte agravante, qual seja,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID. 156720170),
alegando, em síntese
, que,
a seu ver, os pedidos liminares que visam: a) à indisponibilidade dos bens da parte agravada; b) ao embargo judicial da área degradada e; c) à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; não foram concedidos indevidamente, ao argumento de que, tendo sido comprovada a atividade lesiva na propriedade objeto da lide e os danos ambientais dela advindos, as medidas acima referidas mostram-se necessárias, uma vez que objetivam
“(...) assegurar o resultado útil do processo [efetividade da proteção do meio ambiente], garantindo liquidez patrimonial da agravada para eventual execução de sentença condenatória de reparação integral do dano ambiental”
,

bem como

“(...) coibir o prosseguimento das atividades ilegais perpetradas na propriedade em comento, até porque este órgão ministerial também objetiva a paralisação das atividades lesivas lá perpetradas”
e, ainda,

“desestimular a prática de novos crimes ambientais”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

1) seja
conhecido
o presente recurso de agravo de instrumento interposto,

eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, notadamente tempestividade e adequação;

2) seja
concedido efeito ativo ao agravo
, para o fim de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, com o propósito específico de se
decretar a indisponibilidade dos bens da agravada
e o
embargo judicial da área desmatada
, assim como a
perda ou restrição de participação dela em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público
e
em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito
, nos termos acima delineados;

3) seja intimado a agravada, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal;

4) seja, no mérito, dado
provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão monocrática, com a confirmação do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela aqui tratados e discriminados na inicial, mantendo-os incólumes até o julgamento final da causa.

(...)”
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da análise dos documentos que instruem o presente agravo
, observa-se que a ação de base foi proposta em razão do suposto ilícito ambiental, consubstanciado no auto de infração n.º 220431805,

que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.º 898/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, o desmatamento a corte raso de 24,37 hectares de vegetação nativa, em área de preservação especial, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

Sabe-se que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225, da Constituição Federal, o qual estabelece que,
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Sobre esse assunto, o Doutrinador Édis Milaré, em sua obra Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em Foco: Doutrina, Jurisprudência, Glossário, 6.ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 825, é claro ao afirmar:

“
O princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido
”.

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em primeiro grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Todavia, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a pretensão da parte recorrente não merece acolhida, uma vez que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), tampouco ao embargo judicial da área e, ainda,
à suspensão da participação da parte recorrida em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público
.

Com efeito, tais determinações, por se tratarem de medidas extremamente gravosas, devem ser aplicadas apenas em casos excepcionais, como, aliás, estabelece o art.301, do Código de Processo Civil:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301, do CPC, também, sujeita-se aos pressupostos contidos no art. 300.

In casu
, no que se refere à medida de indisponibilidade, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto inexistem indícios de atos de dilapidação do patrimônio da parte agravada, ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial ” (REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Destaca-se, ainda, que, por ora, a medida de embargo da área degradada afigura-se desproporcional,

nesta fase sumária
, considerando que a decisão combatida determinou que a parte agravada suspenda todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo efetivadas sem autorização, sem licença expedida pelo órgão ambiental, ou em desacordo com suas normas regulamentares, bem como protocole, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, perante a entidade competente,

o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o meio ambiente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, além de ter sido realizado o embargo administrativo da propriedade, conforme Termo de Embargo/Interdição n.º 220441365 (
ID. 156720174 – pág. 44).

Sendo assim, o embargo judicial da área desmatada somente deve ser aplicado, caso as medidas anteriores não produzam os efeitos de proteção esperados, sob pena configurar periculum
in mora
inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL COMPREENDIDO ENTRE 2019/202 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - PERICULUMIN IN MORA INVERSO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA.
1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal vindicada, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Na questão central a ser dirimida, sobre a presença da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida com a reforma da decisão agravada, não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, para que a tutela jurisdicional seja eficiente e alcance a sua finalidade, atuando de forma precaucional, de modo a evitar que a lesão se perpetue ou seja resguardada contra qualquer tipo de ameaça.
3. Entretanto, a análise da situação concreta, aliada aos documentos instruidores do recurso, não permitem conferir guarida à pretensão recursal, pois embora a data do dano (2019/2021), por si só, não impeça a tutela de urgência, os autos não demonstram de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental, nem ameaça atual nesse sentido ou indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, visando prejudicar futura execução.
4. Destarte, o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes postulados, se traduziria em medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o periculum in mora inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à parte Agravada, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente do feito possa melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de implementação de medidas inibitórias, em sua integralidade, mostrando-se suficientes, por ora, as deferidas liminarmente.
5. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1014823-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
,
SUSPENSÃO
DE FINANCIAMENTOS / INCENTIVOS FISCAIS, AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DESTAS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.
Não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, §5º, do CPC.
Imprescindibilidade do decreto de
indisponibilidade
de
bens
,
suspensão
de linhas de financiamento / incentivos fiscais, averbação da demanda na matrícula do imóvel e elaboração de projeto de recuperação da área degradada não demonstrados, aliado ao risco de irreversibilidade na concessão das medidas.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 1008984-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)”.

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

(N.U 1015379-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”.

Da mesma forma, a
suspensão
cautelar de linhas de financiamento e benefícios fiscais, bem como imposição de outras sanções econômicas, mostram-se excessivamente onerosas, especialmente por configurarem nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte agravada, em violação ao art.
170
, inciso
III
, da
CF
, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL
– DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO
AMBIENTAL
– DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO
AMBIENTAL
– ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO
AMBIENTAL
EVIDENCIADO – PRETENSÃO DE QUE SEJA DECRETADO O EMBARGO JUDICIAL, A
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
E DETERMINADA A
SUSPENSÃO
DAS
ATIVIDADES
E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO
AMBIENTAL
– MEDIDAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS A SEREM APLICADAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação
ambiental
por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão
ambiental
competente, que possui presunção de veracidade.
2. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito
ambiental
, o decreto de embargo judicial da área no sentido de determinar a
suspensão
de todas as
atividades
no local, se revela desarrazoado, sobretudo em sede de antecipação de tutela, quando além de já ter sido determinado o embargo administrativo da área degradada, a decisão agravada impôs ao requerido medidas de recuperação
ambiental
da área degradada.
3. A decretação liminar da
indisponibilidade
de
bens
exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.
4.
A medida de
suspensão
de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da
atividade
econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

5. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

(N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)”. (grifos nossos).

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAR PRODUTOS – INDISPONIBILIDADE DE BENS E SUSPENSÃO DE ACESSO ÀS LINHAS DE CRÉDITO NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DESPROVIMENTO.
O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.
O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.
Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada.

(N.U 1009692-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)”.

Assim, ao menos nessa quadra processual, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, assim, a parte agravante aguardar o deslinde da ação principal.

Por derradeiro, no tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.”

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.”

“(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023